Tribunal: TJBA
Processo: 0765844-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765844-13.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INATIVIDADE DA EMPRESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa IPS Consultoria Empresarial e Engenharia de Projetos Ltda., com o objetivo de cobrar valores relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). A sentença de origem extinguiu a execução com resolução de mérito, ao reconhecer, de ofício, a ausência de fato gerador em razão da alegada inatividade da empresa, determinando ainda a liberação de eventuais constrições, o arquivamento dos autos e a condenação do Município ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) poderia ser desconstituída com base em presunção de inatividade da empresa executada, sem prova documental robusta; (ii) apurar se houve violação ao contraditório diante do reconhecimento de ofício da inatividade da empresa como causa de extinção da obrigação tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e somente pode ser desconstituída mediante prova inequívoca, ônus que recai sobre o sujeito passivo da obrigação tributária. A mera ausência de pagamento ou declarações à Receita Federal não configura prova suficiente de inatividade empresarial apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA. Não tendo a empresa executada apresentado qualquer manifestação nos autos nem juntado documentos que comprovem sua inatividade nos exercícios fiscais cobrados, é incabível a extinção da execução com base em presunção de inatividade. O reconhecimento de ofício da inatividade da empresa como causa de extinção do crédito tributário, sem observância do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios do devido processo legal e do contraditório (CF/1988, art. 5º, LIV e LV). O lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, constitui o crédito no momento de sua formalização, não podendo ser desfeito por evento superveniente sem prova robusta e específica que invalide os fatos geradores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no primeiro grau. Tese de julgamento: A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. A ausência de manifestação da parte executada e de documentos que comprovem a inatividade empresarial não autoriza a extinção da execução fiscal. A extinção da execução fiscal com base em inatividade presumida, reconhecida de ofício, viola o contraditório e o devido processo legal. O cancelamento do cadastro empresarial posterior ao lançamento do crédito tributário não tem efeito retroativo para invalidar o crédito regularmente constituído. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, 487, I, e 924, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI 5057478-03.2021.8.24.0000, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.02.2022; TJ-MT, ApCiv 0007713-40.2014.811.0006, rel. Yale Sabo Mendes, j. 23.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0765844-13.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, IPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11